Tribunal: TJMT
Processo: 0002036-93.2016.8.11.0059
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002036-93.2016.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SUELI GONCALVES - CPF: 514.601.061-72 (APELANTE), JACKELINE SOUSA E SILVA CONDAO MILHOMEM - CPF: 895.727.421-91 (ADVOGADO), YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 47.458.153/0001-40 (APELADO), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO), A. J. WILHELMS & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 03.915.293/0001-25 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS – CONTRATO DE CONSÓRCIO – ALEGAÇÃO AUTORAL DE QUE O CONTRATO FOI ASSINADO SOB ERRO SUBSTANCIAL (FIADOR) – AUSÊNCIA DE PROVA – EXONERAÇÃO DA FIANÇA – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

De acordo com o disposto no art. 373 , incisos I e II , do vigente Código de Processo Civil , incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Não há falar-se em exoneração da fiança se, a despeito de alegar ter firmado o contrato de consórcio sob erro substancial, não se desincumbir a autora/fiadora do ônus probatório que lhe recaiu, por força do art. 373 , I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por SUELI GONÇALVES, visando reformar a sentença proferida pela MMa Juíza da 2a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte que, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer cumulada com Reparação de Perdas e Danos no 0002036-93.2016.8.11.0059, manejada em face de YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e outros, julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial e condenou a autora, ora apelante, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. (Id. 68979604).

Em suas razões, de Id. 68979607, a recorrente requer a reforma da sentença ao argumento de que ficou evidenciado nos autos a má-fé da recorrida, que lhe afirmou que desempenharia o papel de testemunha no contrato de consórcio e não de fiadora como o fez.

Discorre sobre a ilegibilidade da escrita no campo da assinatura e , ainda, acerca da ligação telefônica prévia realizada diretamente à empresa recorrida para se certificar sobre a condição na qual estaria ocupando no contrato, que a induziu ao erro visando almejar benefício próprio.

Pontua que deve ser alisado o arquivo audiovisual acerca da audiência de instrução, em que o Magistrado da época, Dr. Marcos, deixou claro que de fato não se poderia saber se no contrato se tratava de fiador ou testemunha, visto a ilegibilidade do documento, sem contar que ficou provado que apenas uma testemunha foi ouvida (Sr. Thiago), ex-colaborador da recorrida, o qual deixou claro a prática da empresa em aceitar ador sem apresentação do mesmo.

Requer, deste modo, o provimento do recurso para que sejam reconhecidos os danos morais causados pela restrição indevida de seu nome no rol de inadimplentes, por conta do débito proveniente do contrato de consórcio.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 68979626 e 68979633, por meio das quais os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Em suas razões recursais a apelante, alega, em síntese, que incorreu em erro substancial ao celebrar em 08.08.2014, na condição de fiadora, o contrato de consórcio firmado entre Cleuza Maria de Lima, sua colaboradora, à época, e a empresa Yamaha, pois afirma tê-lo assinado apenas na condição de testemunha.

Mencionou que, em abril de 2016, ao tentar realizar compras no comércio local teve seu crédito negado em razão da inserção dos seus dados nos órgãos protetivos de crédito pela ora apelada, quando então, tomou conhecimento de que a negativação se deu em razão da inadimplência de Cleuza, bem assim que havia assinado o contrato na condição de fiadora e, não de testemunha, consoante pressupunha.

Em razão dessa irresignação pediu que fosse fixada indenização por dano moral.

O Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a relação entabulada entre as partes é de consumo, estando a autora enquadrada no conceito de consumidor e o réu de fornecedor, nos termos insculpidos nos arts. 2o e 3o do CDC.

Também é de se registrar que não resta dúvida de que a responsabilidade contratual da empresa requerida é objetiva, respondendo independentemente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC, pela reparação de danos causados pelo defeito do produto ou má prestação dos serviços bancários.

Veja a redação do mencionado dispositivo legal:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Cumpre salientar que, nestes casos, o dever de reparar somente será afastado caso o prestador do serviço comprove a existência de uma das excludentes previstas no § 3o do aludido diploma normativo, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Assim, há de se ponderar que, pelos influxos da legislação consumerista, cabe à parte requerida demonstrar alguma hipótese excludente do dever reparatório, eis que sua responsabilidade é objetiva.

No caso concreto, verifico que os recorridos lograram êxito em comprovar a contratação do consórcio e a inadimplência da devedora, que ensejou a inscrição do nome da autora/apelante no rol de inadimplentes, na condição de fiadora.

A apelante sustenta, todavia, que sua vontade no ato da assinatura do contrato de alienação fiduciária firmado entre a empresa apelada e Cleuza encontra-se viciada, pois foi induzida por esta última, sua colaboradora a época, a assiná-lo, acreditando se tratar simplesmente de testemunha, quando, em verdade, assumiu a condição de fiadora.

Por outro lado, a parte autora, ora apelante, não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, não impugnou a alegada inadimplência em relação aos contrato e encargos cobrados, nem as assinaturas apostas no respectivo instrumento, limitando-se a afirmar que foi induzidas a erro quando da celebração do pacto.

Observa-se que a apelante e seu cônjuge Sérgio Arantes são empresários do ramo de autopeças, não se revelando crível que tenham assinado contrato na condição de fiadores sem que tivessem observado a nomenclatura “fiador” abaixo do campo da assinatura, que, diversamente do alegado, encontra-se com escrita em caixa alta e legível, conforme cópia juntada no Id. 68977609.

Da mesma forma, não ficou evidenciado nos autos que a alegação da apelante que esta não compareceu ao Cartório de Notas para reconhecimento da firma.

De acordo com o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova em relação ao fato constitutivo de seu direito. Ao réu, nos termos do previsto no inciso II desse mesmo dispositivo legal, cabe a prova dos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito alegado pelo autor.

Corroborando com doutrina já citada, vem o entendimento de Humberto Theodoro Júnior:

"No processo civil, onde quase sempre predomina o princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova.

Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz.

Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.

No dizer de Kisch, o ônus da prova vem a ser, portanto, a necessidade de provar para vencer a causa, de sorte que nela se pode ver uma imposição e uma sanção de ordem processual"
(Curso de Direito Processual Civil, v. 1, 41 ed., Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 387).

Destarte, não há prova nos autos no sentido de que teria a apelante incorrido em erro substancial ao assinar o contrato de consórcio em referência, de Id. 68977609, na qualidade de fiadora, descumprindo o ônus probatório que lhe recaiu por força do art. 373, inciso II, do vigente Código de Processo Civil, de modo que não há falar-se em exoneração da fiança por ela assumida.

Ainda que se trate de demanda que tenha por base a lei consumerista, o objetivo primário seja a proteção ao consumidor, é cediço que este não fica dispensado de produzir provas.

Portanto, no caso concreto, mostra-se legítima a cobrança dos valores adimplidos, não havendo que se falar em dano moral, decorrente da restrição de nome nos cadastros restritivos de crédito.

Sobre o tema, já decidiu esta c. Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES –
APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança.”
(TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 1005108-23.2019.8.11.0041 – Rela. Desa ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020)

Pelo exposto, é de rigor a confirmação da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários em sede recursal para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021